Tribunal: TJSP
Processo: 2267553-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267553-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARCOS LUIZ DOS SANTOS e Impetrante ANDRESSA HENRIQUES, é
impetrado MMJD DA VARA CRIMINAL DO VARA CRIMINAL DO FORO
REGIONAL X - IPIRANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267553-51.2020.8.26.0000 -Voto no 45403
2
VOTO no: 45.403
HABEAS CORPUS no: 2267553-51.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Andressa Henriques.
PACIENTE: Marcos Luiz dos Santos.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Andressa Henriques em favor de MARCOS LUIZ DOS SANTOS
ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva,
decorrente de conversão de flagrante, por ocasião do recebimento da denúncia (fls.
1/11 e documentos fls. 12/201).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrara claramente que
a liberdade do paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução
processual e a aplicação da lei penal, destacando-se ainda que a reincidência, por si
só, não é suficiente para validar a medida constritiva, até porque o Ministério Público
já adiantou a possibilidade de imposição de regime inicial semiaberto, no caso de
eventual condenação, situação menos gravosa do que a atual.
Paralelamente, enaltece os predicados positivos do paciente
residência fixa, trabalho lícito, e família constituída com cinco filhos, dos quais três
são dependentes dele , o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267553-51.2020.8.26.0000 -Voto no 45403
3
desfecho da acusação.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, para que o paciente aguarde em
liberdade o desfecho da acusação, expedindo-se em favor dele o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 203/205), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 208/213) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 216/219).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Isso porque, consultando os registros eletrônicos deste eg.
Tribunal de Justiça, verificou-se que pela r. sentença proferida em 09 de dezembro
p.p., o paciente foi condenado à pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção,
mais 15 dias-multa, no piso, em regime inicial semiaberto, além de 05 meses e 24
dias de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, por infração aos
artigos 303, caput, e art. 306, caput, c.c. o § 1o, I e II, e § 2o, ambos da Lei no
9.503/97, em concurso material, tendo sido negado a ele o direito de recorrer em
liberdade.
Assim, com a superveniência da r. sentença, modificou-se o
título da custódia cautelar, agora decorrente de condenação inclusive estipulado o
regime inicial semiaberto , inexistindo mais o interesse processual do paciente na
obtenção do provimento judicial reclamado em face da perda de objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267553-51.2020.8.26.0000 -Voto no 45403
4
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator